Tribunal: TJMT
Processo: 1016512-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016512-63.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1016512-63.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: E. J. D. S. A.
Proc. origem n° 1030691-73.2020.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação que lhe move E. J. D. S. A., representado por JOSIELY LEMES DA SILVA, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 05 dias, forneça as fraldas e as medicações, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento do autor (Id. 34659951 e 34659955). Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, fixou multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.
A agravante alega não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar e fraldas, como é o caso pretendido pela parte agravada.
Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso do agravado seja de urgência/emergência.
Defende a irreversibilidade da medida e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator